Tribunal: STF
Processo: Rcl 47948
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 20.6.2021 por Luciano Filgueiras de Carvalho contra ato do juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Franco da Rocha/SP.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Ressalta que “obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto (...), conforme decisão concedida pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 
    Ocorre que a decisão não foi cumprida pelo juízo de primeiro grau, ensejando pedido de cumprimento da Súmula Vinculante deste Tribunal”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado. 
    No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o surgimento de vaga no regime semiaberto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Franco da Rocha/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    6. A análise do processso demonstra estar evidenciada a contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    7. Em 6.4.2021, foi concedida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Em 2.6.2021, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Franco da Rocha/SP assentou:
    “Concedido ao executado a progressão ao regime semiaberto (página 27) a defesa agora pede a concessão de prisão domiciliar, com base na Sumula nº 56 do STF, em virtude do executado ainda não ter sido transferido a estabelecimento adequado ao novo regime de pena.
    O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente.
    Como é cediço, neste Estado inexistem casas de albergado ou estabelecimento penal semelhante para o cumprimento de pena em regime aberto, a súmula 56 da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal determina: [a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    (…) é certo que não há neste estado serviço de monitoração eletrônica para egressos do sistema prisional e no atual contexto de pandemia, não há também vagas para a prestação de serviços comunitários; também não se mostram adequadas outras formas de restrição de direitos ao caso concreto, mesmo na ausência das vedações do art. 44 do Código Penal e com as aulas suspensas, não há como instrumentalizar a remição por estudo.
    Também insta salientar que o executado: a) não preenche os requisitos previstos no artigo 117 da LEP ou 318 do CPP; b) não cumpriu o lapso necessário para a progressão ao regime aberto (página retro); c) é reincidente especifico em crime hediondo e já lhe foi concedido anteriormente o livramento condicional, esbarrando assim tanto na vedação contida no art. 83, V, do Código Penal, quanto naquela prevista no art. 88, do Código Penal; d) ainda que não transferido para unidade própria pode usufruir de saída temporária, uma das benesses próprias do regime e d) que a progressão de regime foi concedida em 06 de abril de 2021 tendo sido a unidade informada em 13 de abril de 2021 (página 33), portanto, recentemente.
    Diante do quadro exposto, considero prematuro falar-se em ‘excesso de prazo’ ou configuração de ‘constrangimento ilegal’ e, consequentemente, de concessão de prisão domiciliar.
    Deve ser oportunizada ao Estado tempo razoável para que efetue a transferência do executado a unidade ou ala destinada ao regime semiaberto, pois, do contrário, constantemente seriam concedidas prisões domiciliares a executados que não fazem jus ao beneficio, banalizando-se a Sumula 56 do STF, para pouco tempo depois, com o surgimento da vaga, intimar o executado a se apresentar na unidade designada, fato que teria como efeito a geração de acumulo de serviço.
    Neste diapasão a jurisprudência bandeirante reputa até 60 dias prazo razoável para a transferência ao estabelecimento adequado (vg.: HC 2271696-20.2019.8.26.0000, Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira, DJe 12/03/2020; HC 2004951-08.2020.8.26.0000, Rel. Des. Otavio Rocha, DJe 06/03/2020).
    Ademais, a transferência de presos é de competência da Secretaria de Administração Penitenciária que atende, além de critérios legais, critérios administrativos tais como ordem cronológica, assim, a interferência indevida e precoce do Poder Judiciário poderia trazer desestabilização ao sistema.
    Ante todo o exposto, por ora, indefiro o pedido de prisão domiciliar.
    Sem prejuízo, requisite-se a unidade na qual o executado se encontra, em que seu lugar da lista cronológica para transferência ao regime semiaberto e a previsão para que tal se efetive”.
    8. A autoridade reclamada restringiu-se a assentar que, embora o reclamante tenha obtido a progressão para o regime semiaberto, a não transferência até o momento justifica-se por reputar “até 60 dias prazo razoável para a transferência ao estabelecimento adequado” e que a “transferência de presos é de competência da Secretaria de Administração Penitenciária que atende, além de critérios legais, critérios administrativos tais como ordem cronológica”. Está demonstrado, portanto, que a transferência do reclamante não foi levada a efeito, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Confiram-se as decisões monocráticas por mim proferidas na Rcl 47.011, DJe 5.5.2021, na Rcl n. 44.305, DJe 29.10.2020, na Rcl n. 42.856, DJe 23.9.2020, na Rcl n. 42.549, DJe 8.9.2020, e na Rcl n. 42.310, DJe 9.9.2020.
    9. A pretensão deduzida na inicial de “envio imediato do reclamante (…) para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar” será deliberada pela autoridade reclamada, sob pena de supressão de instância. Cabe ao juízo reclamado observar os parâmetros estabelecidos no RE n. 641.320 e adotar a medida de direito.
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar ao juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Franco da Rocha/SP determine a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas que concluir de direito, com os parâmetros estabelecidos no RE n. 641.320.
    Oficie-se ao juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Franco da Rocha/SP para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora